Tribunal: STF
Processo: MS 37583
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – ARQUIVAMENTO – INTIMAÇÃO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    André Gonçalves de Oliveira Salce, Juiz da Vigésima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, insurge-se contra ato da Corregedora Nacional de Justiça, formalizado na reclamação disciplinar nº 0002419-56.2019.2.00.0000, por meio do qual recebidos embargos de declaração como recurso administrativo, não conhecidos, uma vez decorrido o prazo legal. 
    Assevera tempestividade, sob alegação de não ter sido intimado da decisão impugnada a determinar arquivamento do procedimento. Sublinha inobservado o devido processo legal, nos termos dos artigos 194 e 195 do Código de Processo Civil. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a determinação do processamento do recurso. No mérito, busca a confirmação.
    A autoridade apontada como coatora prestou informações. Elucida ocorrida intimação automática da decisão em 4 de novembro de 2019, considerada ausente consulta eletrônica, pelo impetrante, no sistema PJe. Evoca a Lei nº 11.419/2006, a dispor sobre a informatização do processo judicial. Esclarece encerrado o prazo recursal em 11 de novembro de 2019 e interpostos declaratórios em 18 seguinte. 
    2. A Lei nº 11.419/2006 permite sejam as intimações de atos processuais efetuadas por meio eletrônico, nos seguintes termos:
    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
    [...]
    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
    Conforme noticiado pela Corregedora Nacional de Justiça, expediu-se intimação direcionada ao impetrante no sistema PJe, tendo sido registrada ciência automática em 4 de novembro de 2019. 
    Não procede a ausência de intimação do pronunciamento por meio do qual determinado o arquivamento da reclamação disciplinar.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Deem ciência à Advocacia-Geral da União – artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República – artigo 12 do mesmo diploma legal. 
    6. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator